Tribunal: STF
Processo: ARE 1397617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO. GRATIFICAÇÃO DE REGIME ESPECIAL DE TRABALHO (RET). ART. 2º DA LEI MUNICIPAL N.º 635/2015. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJRJ. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. POSSIBILIDADE. VANTAGEM GENÉRICA E DE CARÁTER PERMANENTE PREVISTA EM LEI. AUMENTO DISFARÇADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. A ação constitucional do mandado de segurança é o meio posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, com fundamento no texto do inciso LXIX do art. 5º da Constituição da República.



    2. O impetrante pretende a incorporação da gratificação de regime especial de trabalho (RET) ao seu vencimento básico, prevista na Lei Municipal n.º 635/2016.



    3. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, no julgamento da ADI n.º 0040676- 92.2017.8.19.0000, reconheceu a constitucionalidade da gratificação de regime especial de trabalho (RET), prevista no art. 2º, §1º, da Lei n.º 635/2016.



    4. A aludida gratificação é paga de forma indistinta a todos os Guardas Municipais do Município de São Gonçalo, desvinculada de qualquer situação fática ou condição especial inerente à realização de determinada atividade, além de integrar os proventos de aposentadoria dos guardas municipais, o que afasta a alegação de que a mesma teria caráter pro labore faciendo.



    5. Não se há de falar em violação aos princípios da legalidade, reserva legal e separação de poderes, uma vez que não se trata de aumento de vencimento, mas do reconhecimento do direito à incorporação ao vencimento base de uma gratificação que é paga de forma genérica e incondicionada.



    6. A gratificação apreciada neste mandamus não guarda similitude com os adicionais de risco de vida e de produtividade de trânsito julgados nos IRDRs n.º 0023485-68.2016.8.19.0000 e 0023484-83.2016.8.19.0000.



    7. Isso porque os referidos adicionais, ao contrário da gratificação RET, possuem natureza pro labore faciendo, porquanto concedidos em face de condições excepcionais do serviço e do servidor, e não foram instituídos por lei como verbas de caráter permanente e genérico, restando caracterizada a distinção com as questões apreciadas pela Seção Cível deste Tribunal.



    8. Taxa judiciária pelo Munícipio, na forma do verbete n.º 145 do TJRJ. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei n.º 12.016/2009.



    9. Segurança concedida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 37, inciso X; 61, 1º, inciso II; 93, inciso IX; 167; e 169 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente